Tribunal: TJSP
Processo: 1000090-61.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
VOTO No 30711

REPARAÇÃO DE DANOS. Apelação. Repetição dos termos deduzidos na petição inicial, na mesma ordem, com as mesmas palavras e com os mesmos destaques. Falta de impugnação específica. Violação ao princípio da dialeticidade. Exegese do art. 1.010, inc. II e IV, do NCPC. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC.

Recurso não

Ementa:
VOTO No 30711

REPARAÇÃO DE DANOS. Apelação. Repetição dos termos deduzidos na petição inicial, na mesma ordem, com as mesmas palavras e com os mesmos destaques. Falta de impugnação específica. Violação ao princípio da dialeticidade. Exegese do art. 1.010, inc. II e IV, do NCPC. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC.

Recurso não conhecido.